Tribunal: STF
Processo: ARE 1245166
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO REGIMENTAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
    1. Em 26 de novembro de 2019, proferi a seguinte decisão com relação ao extraordinário interposto por Domingos Alves de Brito:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO —REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA — MATÉRIA IDÊNTICA — BAIXA À ORIGEM.
    1. O Tribunal, no recurso extraordinário nº 625.263, assentou a existência de repercussão geral do tema relativo à constitucionalidade de renovação sucessiva do afastamento do sigilo telefônico quando voltado a investigação criminal ou instrução penal.
    2. Considerado o fato de o recurso interposto por Domingos Alves de Brito veicular a mesma matéria, bem como presente o objetivo maior do instituto evitar que o Supremo, em prejuízo dos trabalhos, tenha o tempo tomado com questões repetidas, determino a devolução do processo à origem. Faço-o com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, para os efeitos do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.
    3. Publiquem.
    Quanto ao extraordinário formalizado por César Batista de Araújo, assim me manifestei:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO —REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA — MATÉRIA IDÊNTICA — BAIXA À ORIGEM.
    1. O Tribunal, no recurso extraordinário nº 625.263, assentou a existência de repercussão geral do tema relativo à constitucionalidade de renovação sucessiva do afastamento do sigilo telefônico quando voltado a investigação criminal ou instrução penal.
    2. Considerado o fato de o recurso interposto por César Batista de Araújo veicular a mesma matéria, bem como presente o objetivo maior do instituto evitar que o Supremo, em prejuízo dos trabalhos, tenha o tempo tomado com questões repetidas, determino a devolução do processo à origem. Faço-o com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, para os efeitos do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.
    3. Publiquem.
    O Ministério Público Federal aponta o acerto das decisões impugnadas quanto à remessa do processo à origem com base na sistemática da repercussão geral. Insurge-se, no particular, contra a ausência de suspensão do prazo prescricional, porquanto entende ser decorrência automática do sobrestamento. Alude a precedente do Supremo.
    Os agravados, regularmente intimados, não apresentaram contraminuta – certidão de 28 de fevereiro de 2020.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por Subprocurador-Geral da República, foi protocolada no prazo legal.
    Procede a irresignação. A submissão do recurso à sistemática da repercussão geral, no que inviabiliza a regular tramitação e impede a efetivação, pelo Órgão acusador, do poder punitivo, constitui questão externa prejudicial, a qual, nos termos do artigo 116, inciso I, do Código Penal, implica a suspensão do prazo prescricional. O que articulado pelo Ministério Público Federal mostra-se em consonância com o decidido, pelo Pleno, na questão de ordem no recurso extraordinário nº 966.177, relator o ministro Luiz Fux.
    2. Reconsidero os pronunciamentos de 26 de novembro de 2019. O processo deve vir-me concluso para nova apreciação. 
    3. Publiquem.
Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator